Tribunal: STJ
Processo: 0000496-98.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30934 - SP (2025/0000496-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
ADVOGADA
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP439477
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO DE MAGISTADO DE TRIBUNAL
ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ART. 105, I, , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
B
SÚMULA 41.
1. A competência originária deste Superior Tribunal de
Justiça para julgar mandados de segurança está prevista nos termos
do art. 105, I, , da Constituição da República. Consoante a Súmula
b
41/STJ, este Tribunal "não tem competência para processar e
julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros
".
tribunais ou dos respectivos órgãos
2. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que a impetração
de mandado de segurança contra ato de magistrado de Tribunal
estadual deve ser dirigida à própria Corte de origem.
3. O Enunciado 202/STJ, que trata da legitimidade de terceiro
interessado para impetrar mandado de segurança, não tem o condão
de afastar a incompetência constitucional deste Pretório para
examinar o presente
, voltado contra atos do TJSP.
writ
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48171750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/06/2025 20:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 6bad7555-4351-4fa1-b42a-44a0c1d93e4c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48171750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/06/2025 20:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 6bad7555-4351-4fa1-b42a-44a0c1d93e4c

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30934 - SP (2025/0000496-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
ADVOGADA
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP439477
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO DE MAGISTADO DE TRIBUNAL
ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ART. 105, I, , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
B
SÚMULA 41.
1. A competência originária deste Superior Tribunal de
Justiça para julgar mandados de segurança está prevista nos termos
do art. 105, I, , da Constituição da República. Consoante a Súmula
b
41/STJ, este Tribunal "não tem competência para processar e
julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros
".
tribunais ou dos respectivos órgãos
2. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que a impetração
de mandado de segurança contra ato de magistrado de Tribunal
estadual deve ser dirigida à própria Corte de origem.
3. O Enunciado 202/STJ, que trata da legitimidade de terceiro
interessado para impetrar mandado de segurança, não tem o condão
de afastar a incompetência constitucional deste Pretório para
examinar o presente
, voltado contra atos do TJSP.
writ
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro
Presidente deste Sodalício, em regime de plantão judicial, que indeferiu liminarmente a
petição inicial de mandado de segurança (fl. 98).
Documento eletrônico VDA47583995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:32
Código de Controle do Documento: f4bd00d9-6336-4757-8a63-4e3d7e708004

Nas razões recursais (fls. 135/156), argumenta-se que o
é cabível, nos
writ
termos da Súmula 202/STJ. Na questão de fundo, a recorrente diz que o Tribunal de
Justiça de São Paulo nega acesso a informações de processo de divórcio entre terceiros,
as quais seriam imprescindíveis para que a impetrante possa exercitar seus direitos de
defesa.
A agravante apresentou mais duas petições (fls. 162/471 e 474/492)
tratando de temas que considera relevantes.
O MPF não apresentou parecer e a Procuradoria do Estado de São Paulo
não ofertou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A inicial não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aponta autoridade impetrada prevista no art. 105, I, , da Constituição, para justificar a
a
competência deste Tribunal.
Ademais, a Súmula 41/STJ dispõe que "o Superior Tribunal de Justiça não
tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra
".
ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos
Em decisórios mais recentes, a compreensão do supradito enunciado
sumular tem sido reiterada por esta Corte Superior:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE
MAGISTRADO DE TRIBUNAL ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 41 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará.
O agravante sustenta a necessidade de prevenir suposto cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Superior Tribunal de Justiça
tem competência originária para processar e julgar mandado de segurança
contra ato de magistrado de tribunal estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 105, I, "b", da Constituição Federal estabelece a competência originária
do Superior Tribunal de Justiça apenas para mandados de segurança impetrados
contra ato de ministro de Estado, dos comandantes das Forças Armadas ou de
autoridade do próprio Tribunal.
4. A Súmula 41 do STJ dispõe expressamente que "o Superior Tribunal de
Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado
de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos".
Documento eletrônico VDA47583995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:32
Código de Controle do Documento: f4bd00d9-6336-4757-8a63-4e3d7e708004

5. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ perfilha o entendimento de que a
impetração contra ato jurisdicional de tribunal estadual deve ser dirigida ao
próprio tribunal de origem, e não ao STJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no MS 30.401/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção,
DJEN de
.)
17/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. REVOGAÇÃO.
INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O WRIT NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 41 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição da República, o Superior
Tribunal de Justiça tem competência originária para conhecer de mandados de
segurança impetrados tendo por objeto ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Superior
Tribunal de Justiça.
2. Assim, o egrégio Superior Tribunal de Justiça deixa de ter competência para
processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros
tribunais e dos seus respectivos órgãos.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AgRg no MS 30.907/SP
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Seção, DJEN de
.)
8/4/2025

A peça recursal não traz qualquer elemento jurídico consistente para
reconhecer que compete a este Pretório julgamento de mandado de segurança contra ato
de outro Tribunal, neste caso, contra decisões tomadas pelo TJSP.
A Súmula 202/STJ, citada pela parte recorrente, diz respeito à
possibilidade de impetrar mandado de segurança na condição de terceiro interessado, o
que não se questiona. O ponto é que este Tribunal Superior é incompetente para apreciar
o
.
writ
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA47583995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:32
Código de Controle do Documento: f4bd00d9-6336-4757-8a63-4e3d7e708004

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.934 / SP
Número Registro: 2025/0000496-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00354299120248260000 23437041920248260000 354299120248260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
ADVOGADA
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP439477
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITO DE ACESSO À
INFORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
ADVOGADA
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP439477
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48143646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:33:12
Código de Controle do Documento: 129b15c0-ee04-406d-b754-a890ef87c11a

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:33:12
Código de Controle do Documento: 129b15c0-ee04-406d-b754-a890ef87c11a